Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-49.2016.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001481-49.2016.8.14.0041

APELANTE: DILLON LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave (CP, art. 129, §1º, I e III) e lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, §2º, IV), em concurso formal (CP, art. 70).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há margem para absolver o recorrente quanto ao delito de lesão corporal grave com fundamento no princípio da consunção e (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao delito de lesão corporal gravíssima;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, §1º, I e III) deve ser reconhecida de ofício, pois a pena de 2 anos de reclusão imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), lapso que transcorreu integralmente, sem causa interruptiva ou suspensiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. Quanto ao crime de lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, §2º, IV), verifica-se que o réu confessou extrajudicialmente a autoria da agressão, o que autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste sentido, impõe-se a readequação da reprimenda, reduzindo-se a pena definitiva para 2 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal grave.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 2. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, quando o réu admitir a autoria do crime”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, 70, 107, IV, 1ª figura, 109, V, 110, §1º, 119, 129, §1º, I e III, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP
,
Rel Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j.11.6.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento para redimensionar a pena do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP, e declarar extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao delito do art. 129, §1º, I e III, do CP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dillon Lima da Costa apela da sentença que o condenou à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §1º, I e III e art. 129, §2º, IV, na forma do art. 70, todos do CP (ID 16743292, págs. 8/11).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 129, §1º, I e III, do CP (lesão corporal grave), com fundamento no princípio da consunção. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante confissão espontânea (ID 16743345).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 16743350), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 19967597).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de lesão corporal grave, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e III, do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não deve ser considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de lesão corporal grave é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, desde a data da publicação da sentença condenatória em 27/02/2020 (ID 16743293, pág. 3), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, operando-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal grave, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º, e 119, todos do CP.

Sob outro ângulo, verifico assistir razão à defesa quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante confessou extrajudicialmente a prática da agressão (ID 16743295, págs. 8/9), porém o juízo sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

A esse respeito, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP
,
Rel Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.6.2024).

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena, exclusivamente neste ponto, para fazer incidir a atenuante da confissão em relação crime previsto no art. art. 129, §2º, IV (lesão corporal gravíssima).

Sendo assim, mantenho a basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão. Na fase intermediária, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6, tornando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ (
AgRg no AREsp 2154048/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16.5.2023).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal gravíssima), e declarar a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 129, §1º, I e III, do CP (lesão corporal grave), com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º e 119, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025